Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802134-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. F. A., N. F. A., CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-3.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. F. A.

AGRAVANTE: N. F. A.

ADVOGADO: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE RISCO ÀS MENORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante visando à modificação da guarda compartilhada das menores, alegando risco à integridade física e emocional das crianças. 2. A agravante argumenta que a guarda compartilhada coloca as menores em risco, apresentando como prova uma postagem do agravado em rede social que mencionava ameaças decorrentes de disputas agrárias no município de Tailândia. 3. Decisão agravada que se fundamentou na ausência de provas concretas e suficientes que comprovassem a alegada situação de risco. 4. O Ministério Público opinou pela manutenção da guarda compartilhada, destacando que a antecipação de tutela para modificação da guarda exige comprovações concretas de risco, o que não foi satisfatoriamente apresentado pela agravante. 5. Verificou-se que as disputas agrárias referidas pelo agravado ocorrem em município distinto (Tailândia) da residência das partes e das menores (Marabá), não havendo, portanto, evidências de que tal situação afete diretamente as crianças. 6. A guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico, visando assegurar a participação ativa de ambos os pais na vida dos filhos, salvo comprovação de situações excepcionais que justifiquem a alteração para guarda unilateral, o que não foi comprovado no presente caso. 7. Decisão recorrida proferida em conformidade com os princípios legais e constitucionais aplicáveis à matéria, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança.

8. Recurso Conhecido e Desprovido.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-3.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. F. A.

AGRAVANTE: N. F. A.

ADVOGADO: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
V. F. A.
e
N. F. A.
, representadas por sua genitora
CYNTHIA FERNANDES ALEXANDRE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de Ação Revisional de Alimentos (Majoração) C/C Modificação de Guarda e Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0808243-14.2021.8.14.0028, movido em face de
GILBERTO CARLOS ALEXANDRE
.

A decisão guerreada indeferiu o pedido formulado pela autora, ora agravante, que requereu a modificação de guarda para unilateral em favor da genitora das menores, e que o direito de visitas do agravado fosse exercido de forma livre, previamente agendado e monitorado.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada merece reforma, pelo fato de que o agravado expôs as menores a risco de integridade física e emocional, além de não exercer plenamente os deveres de cuidados, proteção e auxílio no desenvolvimento emocional das infantes. Requereu a antecipação de tutela recursal para a modificação da guarda das menores para unilateral em favor da genitora. Aduziu ainda que, além dos problemas emocionais causados, há registros de incidentes específicos que demonstram a incapacidade do agravado em zelar pelo bem-estar das crianças.

O recurso foi recebido sem aplicação do efeito ativo, conforme decisão de ID nº 9016884, considerando que não foi possível atestar a situação de risco alegado pela agravante que justificasse a mudança da guarda das menores, isto porque a situação de risco afirmada pela recorrente se deu em município distinto daquele em que se encontram as infantes.

Desse modo, foram opostos Embargos de Declaração pela agravante, que alegou omissão e contradição na decisão recorrida, especialmente no tocante à análise dos elementos que evidenciam a necessidade de modificação da guarda.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que não há provas nos autos que comprovem as alegações da agravante e que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, não havendo indícios de que ele tenha praticado ofensas aos direitos das menores. O agravado defende que a guarda compartilhada é a melhor solução para garantir o equilíbrio emocional das crianças e que sempre esteve presente na vida delas, cumprindo seus deveres paternos.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos e providos parcialmente, tão somente para corrigir o trecho da decisão recorrida, onde constava “quanto a fixação de alimentos”, pelo que passou a constar “quanto ao pedido de modificação de guarda das menores”.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática deixou de observar que a alteração do regime de guarda se fazia necessária ao caso para preservar a integridade dos menores. Sustentou que a decisão agravada não levou em conta o melhor interesse das crianças e que o regime de guarda compartilhada, nas circunstâncias apresentadas, coloca em risco o bem-estar físico e emocional das menores.

O Ministério Público, em parecer, destacou que a antecipação dos efeitos da tutela permite provimento provisório ao autor, antes do julgamento definitivo, podendo ser revogada a qualquer momento. Ressalta que a tutela antecipada não cria fatos consumados e depende da análise de requisitos específicos do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada até a produção de provas que possam esclarecer os fatos.

O Agravo Interno foi submetido à apreciação do colegiado, que manteve a decisão monocrática por entender que os argumentos da agravante não foram suficientes para alterar o entendimento anteriormente adotado.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802134-3.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: V. F. A.

AGRAVANTE: N. F. A.

ADVOGADO: LUIS GUSTAVO TROVO GARCIA

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ALEXANDRE

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Satisfeitos e preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A agravante alega que a decisão deve ser reformada devido ao risco de integridade física e emocional ao qual o agravado teria exposto as menores, além de sua incapacidade de exercer adequadamente os deveres parentais. Argumenta que há incidentes específicos que demonstram a necessidade de mudança de guarda, enfatizando que a tutela recursal deve ser concedida para assegurar a proteção das crianças.

A análise dos autos revela que a questão central reside na alegação de exposição das menores a situações de risco, contraposta pela defesa do agravado de que a guarda compartilhada serve melhor ao interesse das crianças.

A priori, é de suma importância se considerar que a guarda compartilhada é, de fato, um regime amplamente incentivado pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista os benefícios do convívio equilibrado com ambos os genitores. Todavia, tal regime não pode prevalecer quando restar demonstrado inequivocamente que, em decorrência deste, o bem-estar dos menores está em perigo ou em iminência de grave risco, o que exige uma avaliação minuciosa dos elementos probatórios para constatação de tal estado.

Compulsando os autos verifiquei que a decisão de primeiro grau, ao não acolher a urgência do pedido de modificação de guarda, fundamentou-se na ausência de provas aptas e suficientes para comprovar os riscos afirmados pela agravante. O juízo entendeu que as alegações apresentadas careciam de suporte documental suficiente para justificar uma alteração imediata da guarda, determinando, assim, a manutenção do status quo até a produção de provas mais robustas que possam esclarecer a situação. Observa-se que a mesma situação fática ocorreu ao longo da análise do presente recurso, sem que houvesse juntada de documentos relevantes pela recorrente no intuito de modificar o regime de guarda a seu favor.

Prosseguindo, ressalta-se que o Ministério Público, em seu parecer, reforçou que a antecipação de tutela não configura um fato consumado, podendo ser revogada a qualquer momento conforme a evolução das provas. Concluindo que no caso em tela, as provas apresentadas pela agravante não foram suficientes para justificar a modificação da guarda, devendo-se manter a decisão de primeira instância, que manteve a guarda compartilhada, em respeito ao melhor interesse das menores, pontuando por fim que as alterações no regime de guarda devem ser bem fundamentadas para evitar decisões precipitadas que possam impactar negativamente as menores.

Em atenção ao disposto nos autos, foi possível chegar a conclusão, ao menos com base na atual situação fática narrada, que não se verificou conduta do genitor que ensejasse em situação de risco comprometendo as menores, de modo que não incorreu na hipótese descrita no Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069. Ora, os argumentos apresentados pela agravante limitam-se a transcrição autenticada em cartório de notas, referente a uma postagem do agravado em rede social que dizia respeito a ameaças sofridas pelo genitor das menores, em razão de disputas agrárias ocorridas no município de Tailândia, não havendo situação de risco evidenciada, uma vez que tanto genitora e as infantes quanto o genitor residem no município de Marabá, não sendo capaz de comprovar a recorrente que existe situação de risco iminente que impeça o direito de convívio das menores com o genitor, devendo permanecer a guarda compartilhada.

É este o entendimento adotado pelos tribunais em consonância ao ordenamento jurídico pátrio, conforme denota-se a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -- MEDIDA PROCESSUAL DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES - GUARDA COMPARTILHADA - EXERCÍCIO REGULAR DE CONVIVÊNCIA FIXADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA GENITOR - SITUAÇÃO DE RISCO ÀS MENORES - NÃO COMPROVAÇÃO - Tratando-se de guarda de menor, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, em conformidade do que dispõe o artigo 227 da CR/88 e o artigo 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - A medida judicial de busca e apreensão de menores se restringe àquelas situações de maior gravidade, caracterizadas pela situação de risco das crianças.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0294892-40.2024.8.13.0000 1.0000.24.029488-4/001, Relator: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/05/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)

Nesse sentido, conclui-se que a permanência da guarda compartilhada é a medida correta que deve permanecer à luz dos fatos trazidos a esta análise, de modo que o referido regime constitui-se como regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 1.584, §2º, do Código Civil, que determina sua aplicação sempre que ambos os genitores estiverem aptos a exercer o poder familiar, visando assegurar a participação ativa de ambos os pais na vida dos filhos, promovendo um ambiente saudável e equilibrado para o desenvolvimento das crianças, atendendo ao melhor interesse das crianças, salvo prova em contrário que demonstre risco concreto à integridade física ou emocional dos menores situação fática que poderá ser alterada no processo principal.

Ademais, não se pode ignorar que a mudança abrupta no regime de guarda pode causar transtornos significativos no desenvolvimento das crianças, razão pela qual decisões dessa natureza demandam uma base probatória sólida e detalhada. Assim sendo, a concessão de tutela antecipada para modificação da guarda exige mais do que alegações de risco; demanda comprovações concretas que, até o momento, não foram satisfatoriamente apresentadas pela agravante. Portanto, a manutenção da guarda compartilhada, conforme estabelecido na decisão recorrida, mostra-se mais prudente e adequada ao presente caso, especialmente à luz do princípio do melhor interesse da criança, conforme jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, GUARDA E PARTILHA DE BENS.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL E DE MODIFICAÇÃO DO ARRANJO DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.A GUARDA COMPARTILHADA, APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 13.058/2014, É CONSIDERADA A REGRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 1.584 DO CC, REQUERENDO QUE AMBOS OS GENITORES SE RESPONSABILIZEM PELO FILHO. CASO EM QUE NÃO HÁ ÓBICE PARA MANTER A REGRA DA GUARDA COMPARTILHADA, POSSIBILITANDO, ASSIM, QUE AMBOS OS GENITORES EXERÇAM OS DIREITOS E CUMPRAM, IGUALMENTE, COM OS DEVERES CONCERNENTES AO PODER FAMILIAR.INEXISTE RAZÃO PARA ALTERAÇÃO NO REGIME DE CONVIVÊNCIA ESTIPULADO, TENDO EM VISTA A DISTÂNCIA ENTRE OS DOMICÍLIOS DOS GENITORES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA PATERNA E IMPEÇAM OS MOLDES ESTABELECIDOS EM SENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - APL: 50010174220218210146 FELIZ, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 16/02/2023, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a modificação da guarda para unilateral em favor da genitora, nos termos expostos no presente voto.

É O VOTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024